Tribunal: TJMT
Processo: 1040358-36.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040358-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS COSTA registrado(a) civilmente como FRANCISCO DE ASSIS COSTA - CPF: 005.426.661-03 (ADVOGADO), DAFNE LOUISE DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 065.186.971-48 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL. TEMA 1132 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão n.º 1033677-44.2025.8.11.0002, ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, que deferiu liminar para expedição de mandado de apreensão de veículo alienado fiduciariamente, culminando na efetiva apreensão do bem. A agravante

alegou ausência de comprovação da mora e pediu a devolução do veículo apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovar a mora do devedor em contrato de alienação fiduciária, nos termos do Decreto-lei nº 911/69 e da tese fixada no Tema 1.132 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O art. 2º, §2º, do Decreto-lei nº 911/69 estabelece que a constituição em mora do devedor pode ser comprovada por notificação extrajudicial enviada com aviso de recebimento ao endereço contratual, dispensando-se a assinatura do próprio destinatário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1.132), pacificou o entendimento de que basta o envio da notificação ao endereço constante no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pelo devedor.

A agravante foi regularmente notificada no endereço constante do contrato, não cabendo ao credor realizar outras diligências para assegurar a ciência da mora, competindo ao devedor comunicar eventual mudança de endereço.

A alegação de violação ao devido processo legal e surpresa com a apreensão do bem não se sustenta,
pois
a ciência da mora é presumida com o envio da notificação ao endereço informado contratualmente.

A decisão agravada observou os requisitos legais e jurisprudenciais para o deferimento da liminar em ação de busca e apreensão, inexistindo ilegalidade ou abuso que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora em contrato de alienação fiduciária é válida com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento pessoal.

A regularidade da notificação enviada ao domicílio contratual do devedor autoriza a concessão da medida liminar de busca e apreensão.

Não há nulidade na decisão que defere busca e apreensão quando preenchidos os requisitos do Decreto-lei nº 911/69 e do Tema 1.132 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-lei nº 911/69, art. 2º, §2º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2023; STJ, REsp 1828778/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.08.2019,
DJe
29.08.2019; TJMT, AI n.º 1019136-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.10.2023, DJE 27.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por DAFNE LOUISE DE OLIVEIRA MONTEIRO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n.º 1033677-44.2025.8.11.0002
ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, deferiu a liminar para expedição de mandado de busca e apreensão do veículo objeto da lide, culminando na efetiva apreensão do bem.

Em suas razões recursais, a agravante requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Sustenta a nulidade da constituição em mora, afirmando que a notificação não foi efetivamente recebida e que a instituição financeira não adotou outras diligências razoáveis para assegurar a ciência da suposta inadimplência.

Aduz violação aos princípios da boa-fé objetiva e do devido processo legal, porque foi surpreendida com a apreensão do veículo sem prévia oportunidade de purgar a mora.

Com essas considerações e alegando urgência por já ter havido a apreensão do bem, requer a concessão de
efeito suspensivo

ao recurso, com restituição imediata do veículo até o julgamento final do agravo. No mérito, pleiteia o integral provimento do recurso, com a revogação da decisão combatida.

A gratuidade de justiça foi deferida na mesma oportunidade em que o efeito suspensivo foi indeferido (ID. 32
9470448).

Devidamente intimado, o
Banco
a
gravado
apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (ID. 3
37065397
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face d
a
agravante

DAFNE LOUISE DE OLIVEIRA MONTEIRO
, objetivando a apreensão do bem objeto de contrato com
garantia de alienação fiduciária, qual seja: veículo modelo
Prisma, marca Chevrolet, ano 2015/2015.

Consta dos autos que a notificação extrajudicial foi enviada

em
16 de junho de 2025

ao endereço
Rua Ary Paes
Barreto, lote S. Dumont, n.º 802, Ponte Nova, Várzea Grande/
MT
,
não
tendo sido entregue em razão de endereço tido como suficiente
.

É cediço que em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º do Decreto-lei nº. 911/69 que assim dispõe:

Art. 2º - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...) §2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Assim, a
teor do que dispõe o art. 2º, §

2º, do Decreto-lei nº. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor,
ainda que não seja entregue pessoalmente a ele

(STJ – 4ª Turma –
AgInt
no
AREsp
1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019,
DJe
28/03/2019).

No mesmo sentido, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:
“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

No voto condutor, o ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor
é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Segundo o voto do Ministro, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mero desdobramento do ato. Vejamos:

"Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor."

Ainda ressaltou que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento:

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor fiduciante durante a vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

No caso em comento, m
uito embora
a
agravante sustente em suas razões recursais que
a notificação não foi efetivamente recebida e que a instituição financeira não adotou outras diligências razoáveis para assegurar a ciência da suposta inadimplência
,
tendo a notificação sido encaminhada ao endereço indicado no próprio contrato,
rest
ou
devidamente constituída a mora da agravante
, encontrando-se preenchidos os requisitos legais para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Nessas circunstâncias, é prescindível a adoção de outras formalidades ou a realização de novas tentativas de localização do devedor, bastando a comprovação do envio da notificação ao endereço contratualmente eleito para a regular constituição em mora.

Sobre a matéria segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR
MUDOU-SE
. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3.
O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora
, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora
. 5.
A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019)

No mesmo contexto:

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – IMPUGNAÇÃO DO AGRAVANTE REJEITADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ)
.”
(TJMT - N.U 1019136-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023). (
g.n
)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a
decisum
agravad
o
está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por DAFNE LOUISE DE OLIVEIRA MONTEIRO,
mantendo-se
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026